Tribunal: TJSP
Processo: 0004382-29.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Preliminar de nulidade por ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento. Acusado devidamente citado, procurado pelo oficial de justiça por diversas vezes para sua intimação. Não localização. Evidente desinteresse em acompanhar a persecução penal. Inteligência do art. 367 do CPP. Preliminar rejeitada.

Alegada falta

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Preliminar de nulidade por ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento. Acusado devidamente citado, procurado pelo oficial de justiça por diversas vezes para sua intimação. Não localização. Evidente desinteresse em acompanhar a persecução penal. Inteligência do art. 367 do CPP. Preliminar rejeitada.

Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado detido em flagrante enquanto empurrava a motocicleta subtraída da vítima. Fatos confirmados pela própria ofendida e por dois milicianos que presenciaram o acusado empurrando a motociclo furtado. Condenação mantida.

Corrupção de menores. Delito formal. Desnecessidade de comprovação da corrupção do menor. Princípio da proteção integral. Tipo penal que tutela a formação moral da criança e do adolescente. Súmula 500 do STJ. Condenação que se impõe.

Penas fixadas no mínimo legal. Concurso material de infrações. Reconhecimento de verdadeiro concurso formal. Conduta única com duplo resultado jurídico. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004382-29.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MATHEUS
HENRIQUE LAZARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para reconhecer o concurso formal de
infrações, fixando a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 10 dias-
multa, mantendo-se no mais, a r. sentença atacada. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Matheus Henrique Lazaro
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 20.676
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Preliminar
de nulidade por ausência de intimação do réu para a audiência de
instrução e julgamento. Acusado devidamente citado, procurado
pelo oficial de justiça por diversas vezes para sua intimação. Não
localização. Evidente desinteresse em acompanhar a persecução
penal. Inteligência do art. 367 do CPP. Preliminar rejeitada.
Alegada falta de provas. Não ocorrência. Acusado detido em
flagrante enquanto empurrava a motocicleta subtraída da vítima.
Fatos confirmados pela própria ofendida e por dois milicianos que
presenciaram o acusado empurrando a motociclo furtado.
Condenação mantida.
Corrupção de menores. Delito formal. Desnecessidade de
comprovação da corrupção do menor. Princípio da proteção
integral. Tipo penal que tutela a formação moral da criança e do
adolescente. Súmula 500 do STJ. Condenação que se impõe.
Penas fixadas no mínimo legal. Concurso material de infrações.
Reconhecimento de verdadeiro concurso formal. Conduta única
com duplo resultado jurídico. Regime aberto e penas alternativas
mantidas. Apelo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 175/183, proferida em
11/04/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Paula Achoa Mezher
Gibson, da 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco, MATHEUS
HENRIQUE LAZARO foi condenado às penas de 3 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, dando-o
como incurso no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, e art. 244-B, da
Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal. A pena
privativa de liberdade foi substituida por duas restritivas de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405 -Voto no
3
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de
1 salário mínimo a entidade beneficente a ser designada pelo juízo da
execução.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação sustentando, preliminarmente, nulidade pela
ausência de intimação pessoal do réu para comparecimento à
audiência de instrução e julgamento. No mérito, alega ausência de
comprovação da efetiva corrupção de menores e fragilidade
probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora
do concurso de agentes e o reconhecimento do concurso formal entre
os crimes (fls. 189/200).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 208/213) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 231/239).
É o relatório.
A preliminar não comporta acolhida.
Conforme se extrai dos autos, o apelante, já
devidamente citado, foi procurado por três vezes no endereço
fornecido ao juízo. Inclusive, ao não ser encontrado no primeiro
endereço, o oficial de justiça diligenciou em outro endereço para
tentar encontra-lo.
Empreendeu-se, então, esforços razoáveis em
sua localização, tendo o apelante demonstrado seu desinteresse em
acompanhar o processo criminal movido contra sua pessoa.
Conforme dispõe o art. 367 do Código de
Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405 -Voto no
4
Art. 367. O processo seguirá sem a presença
do
acusado
que,
citado
ou
intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso
de mudança de residência, não comunicar o
novo endereço ao juízo.
Fica, portanto, rejeitada a preliminar.
Segundo consta, na noite do dia 22/02/2016, a
vítima, Cleonice, estacionou sua motocicleta, Honda CG/Titan KSE,
cor preta, placa DJT-0140, na via pública e seguiu para um bar
existentes nas proximidades. Ao sair daquele estabelecimento, seguiu
na direção onde havia estacionado seu motociclo, contudo, não o
encontrou no lugar deixado.
Diante do furto, a ofendida narrou o ocorrido a
dois guardas municipais em patrulhamento de rotina. Os milicianos,
então, a informaram que outras pessoas já haviam noticiado o mesmo
crime.
Realizadas buscas na região, os guardas
lograram encontrar o apelante, na companhia do adolescente Igor,
empurrando o motociclo da vítima, sendo ambos detidos em flagrante.
A res furtiva foi avaliada em R$ 2.700,00,
conforme auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 61/62).
Interrogados em solo policial, tanto o réu como
o adolescente se valeram do seu direito constitucional ao silêncio.
Conforme já exposto acima, nada obstante as
tentativas empreendidas pelo oficial de justiça, o réu não foi localizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405 -Voto no
5
para sua intimação pessoa, embora estivesse devidamente citado.
A vítima Cleonice, tanto na fase inquisitorial
como em juízo, narrou ter se dirigido a uma festa em um bar,
estacionando sua motocicleta na garagem do estabelecimento. Cerca
de uma hora depois decidiu deixar o evento e procurou por seu
motociclo, o qual não estava no local por ela deixado. Tentou contato
com a polícia militar através do número 190, contudo, ao avistar uma
viatura da guarda municipal, relatou o ocorrido. Na ocasião, os
guardas lhe informaram já terem sido avisados do furto por outras
pessoas, tendo um transeunte relatado ter visto dois indivíduos
empurrando motociclo similiar ao seu. Ato contínuo, os guardas
saíram em busca dos possíveis furtadores, logrando localizá-los.
Chamada a identificar o bem furtado, reconheceu a motocicleta como
sendo a sua, tendo os criminosos causado pequenos danos na lataria
e do veículo.
A guarda municipal Flávia, nas duas ocasiões
em que ouvida, narrou ter sido avisada por populares sobre um furto
de motocicleta na garagem de um bar. Pouco antes, um transeunte
informou ter visto dois indivíduos empurrando o motociclo, em
comportamento suspeito. Com base nos relatos informais, seguiu
atrás dos possíveis furtadores, logrando encontrar o réu e o
adolescente empurrando a motocicleta subtraída.
Vicente, guarda municipal ouvido apenas na
fase inquisitorial, confirmou o depoimento de sua colega de farda,
destacando que, feita a abordagem e revista pessoal dos furtadores,
nada de ilícito foi encontrado com qualquer deles. Destacou que a
motocicleta era empurrada pelo apelante, enquanto o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405 -Voto no
6
Igor o acompanhava em uma bicicleta.
Do conjunto probatório coligido, entendo não
haver motivos fáticos ou jurídicos para a reforma pretendida.
No tocante à alegada fragilidade probatória, a
prova oral colhida, notadamente, as palavras da vítima e depoimento
das testemunhas, são claras quanto a prática da conduta criminosa
pelo réu em comparsaria com o adolescente Igor.
A condenação, portanto, é medida de rigor.
Em relação ao crime de corrupção de
menores, tratando-se de delito formal, não se há falar em atipicidade
da conduta.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Entretanto, dois pontos de apoio nos fizeram
alterar nosso entendimento: a) o estudo
aprofundado deste Estatuto, suas metas e seus
fundamentos, mormente o princípio da proteção integral, constitucionalmente
assegurado; b) a confusão que ora se desfaz
entre o delito material ou formal e o crime
impossível. O objeto jurídico deste e de outros
crimes previstos nesta Lei é a boa formação
moral da criança e do adolescente. Essa
formação se desenvolve, na realidade, ao
longo de toda a vida humana, constituindo-se
na personalidade, sempre dinâmica e mutável.
Ninguém passa pelos anos sem alterar o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405 -Voto no
7
comportamento para o bem ou para o mal.
(...) Precisa-se de fé na recuperação dos maus
passos em direção oposta, motivo pelo qual
apontar o adolescente (nem se pense na
criança) como corrompido, inviável como vítima
desse delito do art. 244-B, significa decretar a
inviabilidade de sua reordenação de valores e
princípios.
(Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente Comentado, Forense, p. 732)
Por isso, entendo ser incorreto exigir-se o
resultado naturalístico, ou seja, não estar o menor corrompido. Na
verdade, sendo adolescente, jamais pode ser considerada pessoa
sem condições de recuperação.
Nesse sentido foi editada a súmula 500 pelo
Superior Tribunal de Justiça:
A configuração do crime previsto no artigo 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal.
Passo, então, à dosimetria das penas.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judiciais, as básicas foram postas no patamar mínimo, em 2 anos de
reclusão para o furto e 1 ano de reclusão para a corrupção de
menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004382-29.2016.8.26.0405 -Voto no
8
Inexistem
circunstâncias
agravantes
e
atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena.
Contudo, assiste razão ao apelante ao
requerer o afastamento do cúmulo material das penas. Isto porque, o
delito de corrupção de menores se caracteriza, justamente, pela
prática de outra infração em conjunto com criança ou adolescente.
Portanto, trata-se de conduta única, com duplo resultado jurídico,
caracterizando-se, assim, o concurso formal.
Desta feita, exaspero em 1/6 a pena do crime
de furto, alcançando 2 anos e 4 meses de reclusão.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a
desmerecer reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para reconhecer o concurso
formal de infrações, fixando a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão,
e pagamento de 10 dias-multa, mantendo-se no mais, a r. sentença
atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator